Tribunal: STJ
Processo: 5002130-08.2010.4.04.7103
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847382 - RS (2025/0033354-
3)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: CIRLEGI CRISTINA PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE
DESENVOLVIMENTO
CLANDESTINO
DE
ATIVIDADE
DE
TELECOMUNICAÇÕES.
HABITUALIDADE
CONFIGURADA.
INCIDÊNCIA DO ART. 183 DA LEI 9.472/1997. IMPOSSIBILIDADE DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 70 DA LEI 4.117/1962. ÓBICE DA
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por meio da Defensoria Pública da
União contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial.
A agravante busca a reconsideração da decisão que afastou a tese de
desclassificação da conduta do art. 183 da Lei 9.472/1997 para o art. 70 da
Lei 4.117/1962, o que ensejaria o reconhecimento da prescrição. Alega erro
material na decisão agravada e ausência de habitualidade na conduta. O
Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, defendendo a
manutenção da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da
agravante se amolda ao tipo penal do art. 183 da Lei 9.472/97, ou se caberia a
desclassificação para o art. 70 da Lei 4.117/62, em razão da suposta ausência
de habitualidade; (ii) verificar se o exame dessa questão demanda reanálise de
fatos e provas, o que atrairia o óbice da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do crime previsto no art. 183 da Lei 9.472/97 exige
a demonstração da habitualidade na prática da atividade clandestina de
telecomunicações, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal
Federal (HC 115.137 e HC 93.870).
Documento eletrônico VDA49490885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: fc569739-bad5-4476-9577-b07fa06e0f11

4. O Tribunal de origem reconheceu expressamente a existência de
habitualidade, a partir de elementos como: autodeclaração da agravante como
radialista, veiculação de propagandas comerciais, pedidos de músicas de
ouvintes, além de sucessivas autuações administrativas anteriores pela
ANATEL.
5. A reanálise da existência ou não da habitualidade demandaria
revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado na instância especial,
conforme Súmula 7/STJ.
6. Inexiste erro material na decisão agravada que aplicou
corretamente o art. 183 da Lei 9.472/97, sendo irrelevante eventual referência
equivocada ao art. 70 da Lei 4.117/62 em trecho isolado, pois a
fundamentação e o dispositivo reconhecem corretamente o tipo penal
aplicado.
7. Ausentes argumentos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão monocrática, mantém-se a decisão por seus próprios fundamentos.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49490885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: fc569739-bad5-4476-9577-b07fa06e0f11

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847382 - RS (2025/0033354-
3)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: CIRLEGI CRISTINA PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE
DESENVOLVIMENTO
CLANDESTINO
DE
ATIVIDADE
DE
TELECOMUNICAÇÕES.
HABITUALIDADE
CONFIGURADA.
INCIDÊNCIA DO ART. 183 DA LEI 9.472/1997. IMPOSSIBILIDADE DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 70 DA LEI 4.117/1962. ÓBICE DA
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por meio da Defensoria Pública da
União contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial.
A agravante busca a reconsideração da decisão que afastou a tese de
desclassificação da conduta do art. 183 da Lei 9.472/1997 para o art. 70 da
Lei 4.117/1962, o que ensejaria o reconhecimento da prescrição. Alega erro
material na decisão agravada e ausência de habitualidade na conduta. O
Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, defendendo a
manutenção da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da
agravante se amolda ao tipo penal do art. 183 da Lei 9.472/97, ou se caberia a
desclassificação para o art. 70 da Lei 4.117/62, em razão da suposta ausência
de habitualidade; (ii) verificar se o exame dessa questão demanda reanálise de
fatos e provas, o que atrairia o óbice da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49494404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:44
Código de Controle do Documento: 314c0304-0468-4d1c-b311-1ab87b27f1a9

3. A configuração do crime previsto no art. 183 da Lei 9.472/97 exige
a demonstração da habitualidade na prática da atividade clandestina de
telecomunicações, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal
Federal (HC 115.137 e HC 93.870).
4. O Tribunal de origem reconheceu expressamente a existência de
habitualidade, a partir de elementos como: autodeclaração da agravante como
radialista, veiculação de propagandas comerciais, pedidos de músicas de
ouvintes, além de sucessivas autuações administrativas anteriores pela
ANATEL.
5. A reanálise da existência ou não da habitualidade demandaria
revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado na instância especial,
conforme Súmula 7/STJ.
6. Inexiste erro material na decisão agravada que aplicou
corretamente o art. 183 da Lei 9.472/97, sendo irrelevante eventual referência
equivocada ao art. 70 da Lei 4.117/62 em trecho isolado, pois a
fundamentação e o dispositivo reconhecem corretamente o tipo penal
aplicado.
7. Ausentes argumentos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão monocrática, mantém-se a decisão por seus próprios fundamentos.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CIRLEGI CRISTINA PEREIRA,
por meio da Defensoria Pública da União, contra a decisão monocrática que negou
provimento ao recurso especial.
A recorrente busca a revisão da decisão que afastou a desclassificação da
conduta e, consequentemente, a prescrição reconhecida na sentença.
O Tribunal Regional Federal da 4a Região havia condenado CIRLEGI
CRISTINA PEREIRA pelo crime previsto no art. 183 da Lei no 9.472/97, com pena de 2
anos de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária. A defesa argumenta que a Súmula 7/STJ não deveria ser aplicada, pois a
questão central é a habitualidade da conduta, que pode ser apreciada sem reexame de
provas. Alega que os fatos não comprovam a habitualidade necessária para a
configuração do crime do art. 183 da Lei 9.472/97, devendo ser desclassificada para o
art. 70 da Lei 4.117/62. A decisão agravada contém erro material ao afirmar que a
condenação foi pelo art. 70 da Lei 4.117/62, quando foi pelo art. 183 da Lei 9.472/97.
Ao final, a defesa requer a reconsideração da decisão monocrática ou que o
recurso seja submetido ao órgão colegiado competente (e-STJ, fls. 497-501).
Documento eletrônico VDA49494404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:44
Código de Controle do Documento: 314c0304-0468-4d1c-b311-1ab87b27f1a9

O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao agravo regimental
interposto por CIRLEGI CRISTINA PEREIRA. O MPF defende a manutenção da
decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, argumentando que a
desclassificação da conduta demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7
/STJ. O acórdão recorrido reconheceu a habitualidade na prática delitiva, justificando a
condenação pelo art. 183 da Lei no 9.472/97. A habitualidade foi comprovada por
elementos como a autodeclaração da agravante como “radialista”, veiculação de
propagandas comerciais, e autuações anteriores da rádio clandestina. O MPF sustenta que
a decisão agravada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos (e-STJ, fls. 509-519).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ, fls. 485-
489):
Nas razões do agravo em recurso especial, todavia, a parte limitou-se a afirmar que,
diante da ausência de comprovação de habitualidade, a conduta descrita na denúncia se
amolda ao artigo 70 da Lei no 4.117/1962, e não ao tipo penal do artigo 183 da Lei n. 9.742
/1997, bem como que a decisão recorrida não traz fundamentação suficiente para justificar a
aplicação de majorante.
A defesa destaca que o simples fato de o recorrente se declarar radialista ou ter sido
flagrado em uma transmissão não comprova que desenvolvia, de forma contínua, atividade
clandestina de telecomunicações.
Nesse contexto, a jurisprudência estabelece que permanecem em vigor tanto o art. 70 da
Lei n. 4.117/1962 quanto o art. 183 da Lei n. 9.472/1997. A conduta se enquadrará em um
ou outro tipo penal dependendo da presença ou não de habitualidade em sua prática.
O crime previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/1997 se configura quando há habitualidade
na ação; já o crime previsto no art. 70 da Lei n. 4.117/1962, quando não há essa
habitualidade, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF):
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
DESENVOLVIMENTO
CLANDESTINO
DE
ATIVIDADE
DE
TELECOMUNICAÇÕES. RÁDIO COMUNITÁRIA. TIPIFICAÇÃO DA
CONDUTA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO
ART. 70 DA LEI N° 4.117/1962. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE
E CLANDESTINIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO ART. 183 DA
Documento eletrônico VDA49494404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:44
Código de Controle do Documento: 314c0304-0468-4d1c-b311-1ab87b27f1a9

LEI N° 9.472/1997. ORDEM DENEGADA. 1. A conduta tipificada no art. 70
do antigo Código Brasileiro de Telecomunicações diferencia-se daquela
prevista no art. 183 da nova Lei de Telecomunicações por força do requisito
Precedente: (HC 93.870/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa,
da habitualidade.
Segunda Turma, D Je de
). 2
10/09/2010
. A atividade de telecomunicações
desenvolvida de forma habitual e clandestina tipifica delito previsto no art.
. 3.
183 da Lei 9.472/1997 e não aquele previsto no art. 70 da Lei 4.117/1962
In casu, a) o paciente foi denunciado com incurso no art. 183 da Lei 9.472/97,
pela suposta prática de utilização e desenvolvimento ilícito de sistema de
telecomunicações, por meio da Rádio Evangélica FM, cujo seria o
proprietário. b) Consoante destacou a Procuradoria Geral da República, “os
aspectos da habitualidade e da clandestinidade não demandam qualquer
discussão, uma vez que o próprio paciente confessou que desenvolveu a
atividade de radiodifusão no Município de Piracuruca/PI, sem registro nos
órgãos competentes, pelo período de nove meses no ano de 2006, encerrando
tal prática apenas quando da fiscalização realizada pelos agentes da
ANATEL”. 4. Ordem denegada.
(HC 115137, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 17- 12-
2013, PROCESSO ELETRÔNICO D Je-030 DIVULG 12-02-2014 PUBLIC
13-02-2014, grifei)

Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice da Súmula 7
/STJ exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser desnecessário o
reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das instâncias ordinárias, o que não
fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO. TIPICIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. ÓBICE DA SÚMULA 283
/STF. ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL.
SÚMULA 7/STJ. VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SÚMULA 568
/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No que diz respeito à atipicidade da conduta, em razão da ausência da
alegada ausência de dolo, deve-se ressaltar que para afastar a incidência da
Súmula 7 desta Corte exige-se a demonstração clara e objetiva de que a
solução da controvérsia e a violação de lei federal independem do reexame do
conjunto fático-probatório dos autos.
(...) 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AR Esp n. 2.517.591/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
).
16/4/2024
23/4/2024

No caso em tela, contudo, o Tribunal de origem reconheceu que a conduta do agravante
se amolda ao tipo penal do art. 183 da Lei n. 9.472/1997 por haver comprovação do
desenvolvimento de operação clandestina, ou seja, sem a devida autorização da ANATEL,
para a utilização de equipamentos de telecomunicação, e não da mera utilização da
telecomunicação (e-STJ fls. 395/396, com grifos acrescidos):
Documento eletrônico VDA49494404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:44
Código de Controle do Documento: 314c0304-0468-4d1c-b311-1ab87b27f1a9

Embora o juízo a quo tenha considerado que as provas do fato criminoso se
limitavam à data em que ocorrido o flagrante, inexistindo elementos indicando
que as transmissões seriam habituais, o conjunto probatório permite concluir
que a apelante operava reiteradamente a estação de rádio.
Em seu interrogatório na fase policial, ao mencionar a sua profissão,
CIRLEGI CRISTINA PEREIRA declarou ser "radialista", a revelar que tinha
(evento 1,
as transmissões de rádio como meio de subsistência
P_FLAGRANTE1, p. 6). O exercício de uma profissão pressupõe o
desempenho constante de uma atividade como forma de garantir o sustento.
Tal informação, em princípio, indica que a recorrida operava os equipamentos
da estação habitualmente, e não de forma meramente ocasional.
Corrobora isso o depoimento da servidora da ANATEL que participou do
flagrante e demonstrou ter algum conhecimento a respeito da estação de rádio
Aurora FM. Segundo a servidora, a apelada respondia pelo apelido "DJ Cris" e
era a locutora no momento em que verificada a existência da rádio no ar. Além
disso, a rádio também transmitia propagandas de estabelecimentos comerciais
(evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 5).
e músicas solicitadas pelos ouvintes
A veiculação de publicidade de estabelecimentos comerciais configura
forte indício de que a recorrida realmente obtinha alguma remuneração com a
estação de rádio a ponto de ter as transmissões como uma atividade
E a veiculação de propagandas, além dos pedidos de música
profissional.
pelos ouvintes, indicam que a rádio Aurora FM operava com certa
regularidade, ao menos o suficiente para ser identificada pelo público.
Mas não são esses apenas os elementos demonstrando o desempenho
habitual da atividade criminosa. Referida estação já havia sido autuada
anteriormente pela ANATEL, sendo obrigada a interromper as suas
transmissões mais de uma vez. Outro servidor da agência que também
participou do flagrante declarou que era a terceira vez em que comparecia
àquele endereço e encontrava a rádio clandestina funcionando (evento 1,
P_FLAGRANTE1, p. 3).
Com efeito, no Ofício no 2023/2010/ER05FT, a ANATEL informou ter
localizado e interrompido pela terceira vez estação de radiodifusão
denominada Rádio Aurora FM, instalada sem autorização, operando na
frequência de 98,7 M Hz, sendo representada por Amálio Machado dos Santos
(evento 13, OFIC2).
Amálio Machado dos Santos, que respondeu pelas autuações anteriores, era
De acordo com os
justamente o marido de CIRLEGI CRISTINA PEREIRA.
testemunhos dos agentes públicos que presenciaram o flagrante, quando a
apelada foi presa operando a rádio clandestina, ligou para seu esposo para que
este comparecesse ao local. Tal circunstância revela que a estação de rádio
nunca foi uma empreitada somente de Amálio Machado dos Santos, mas
também de CIRLEGI CRISTINA PEREIRA, tanto que as transmissões eram
Documento eletrônico VDA49494404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:44
Código de Controle do Documento: 314c0304-0468-4d1c-b311-1ab87b27f1a9

feitas da residência do casal, local reconhecido por um dos fiscais que
presenciou as autuações anteriores, e igualmente identificadas como sendo da
estação de rádio Aurora FM.
Portanto, não restam dúvidas quanto à presença da habitualidade na prática
delitiva, estando correto o enquadramento da conduta ao tipo penal previsto no
art. 183 da Lei no 9.472/97, feito pelo Parquet ao aditar a inicial, devendo ser
afastada a incidência do art. 70 da Lei no 4.117/62.
Desse modo, entendo que não existe qualquer vício quanto à condenação da Agravante
pela prática do crime do art. 70, da Lei n.° 4.117/62, tendo-se em conta que as instâncias
ordinárias o fizeram de forma motivada e, para rever tal entendimento para desclassificar-
lhe a conduta, ou mesmo reduzir-lhe a reprimenda imposta, seria necessário revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, o que, como já ressaltado anteriormente, é inviável na
via processual ora eleita.
Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, inc. II, b, do RISTJ,
conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.

No caso em tela, o agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em erro
material ao afirmar que a condenação seria pelo art. 70 da Lei no 4.117/62, quando, na
verdade, foi pelo art. 183 da Lei no 9.472/97. Alega, ainda, que não se verifica
habitualidade na conduta da recorrente, elemento indispensável para a configuração do
crime do art. 183, sendo os fatos melhor enquadrados no art. 70 da Lei no 4.117/62,
hipótese que ensejaria a extinção da punibilidade pela prescrição.
No entanto, verifico que a decisão não merece reparos.
A conduta da parte agravante se amolda ao tipo previsto no art. 183 da Lei no
9.472/97 ante a comprovação do desenvolvimento de operação clandestina, conforme se
destacou na decisão monocrática (e-STJ, fl. 487):
No caso em tela, contudo, o Tribunal de origem reconheceu que a conduta do agravante
se amolda ao tipo penal do art. 183 da Lei n. 9.472/1997 por haver comprovação do
desenvolvimento de operação clandestina, ou seja, sem a devida autorização da ANATEL,
para a utilização de equipamentos de telecomunicação, e não da mera utilização da
telecomunicação (...)

Ademais, foi demonstrado pela Corte de origem a habitualidade na conduta da
agravante, que se identificou como radialista e revelou que "tinha as transmissões de
rádio como meio de subsistência".
Nova incursão sobre os fatos implica em necessária reanálise do conteúdo das
provas produzidas, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.
Documento eletrônico VDA49494404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:44
Código de Controle do Documento: 314c0304-0468-4d1c-b311-1ab87b27f1a9

No mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, notadamente a incidência das Súmulas 7 e 518 do STJ e a não comprovação de
dissídio jurisprudencial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante apresentou impugnação
específica e suficiente para afastar os fundamentos da decisão agravada, especialmente no
que tange à incidência das Súmulas 7 e 518 do STJ.
3. Outra questão em discussão é a alegação de violação à Súmula Vinculante 11 do STF,
em razão do uso de algemas sem justificativa, e a nulidade da busca veicular por ausência
de justa causa e fundada suspeita.
III. Razões de decidir
4. O agravante não apresentou argumentos novos ou específicos capazes de infirmar a
decisão agravada, mantendo-se incólumes os fundamentos relativos à incidência das
Súmulas 7 e 518 do STJ.
5. A impugnação genérica apresentada pelo agravante não atende ao requisito de
dialeticidade recursal, conforme exigido pelo art. 932 do CPC/2015 e pela Súmula 182 do
STJ.
6. A ausência de cotejo analítico para demonstrar a similitude fática entre os julgados
confrontados inviabiliza a análise do dissídio jurisprudencial alegado.
7. O recurso especial não é via adequada para análise de eventual ofensa a enunciado
sumular, conforme a Súmula 518 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação genérica não atende ao requisito de dialeticidade
recursal exigido pelo art. 932 do CPC/2015. 2. O recurso especial não é via adequada para
análise de eventual ofensa a enunciado sumular, conforme a Súmula 518 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CR/1988, art. 105, III, a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1789363/SP, Rel. Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n. 1.900.135/SP,
02/02/2021
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg nos EDcl
22/2/2022
no AREsp n. 1.996.126/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em
.
8/3/2022
(AgRg no AREsp n. 2.814.725/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
20/5/2025
28/5/2025

Por esses fundamentos,
ao agravo regimental, mantendo a
nego provimento
decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49494404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:44
Código de Controle do Documento: 314c0304-0468-4d1c-b311-1ab87b27f1a9

Documento eletrônico VDA49494404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:44
Código de Controle do Documento: 314c0304-0468-4d1c-b311-1ab87b27f1a9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0033354-3
AREsp 2.847.382 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50021300820104047103
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CIRLEGI CRISTINA PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Código
Brasileiro de Telecomunicações
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CIRLEGI CRISTINA PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155089881092506@
2025/0033354-3 - AREsp 2847382 Petição : 2025/0034320-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49486848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:11:55
Código de Controle do Documento: 6F831DC3-26E5-4272-89EC-DDAAF32CBBB4